Tribunal: TJPA
Processo: 0812797-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812797-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO MARCIO PEREIRA DA COSTA, TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM (PA)

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0812797-13.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SANTARÉM/PA

IMPETRANTES: ADVS. ROGÉRIO CORRÊA BORGES – OAB/PA Nº 13.795 E VALDIR FONTES DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 8.564

PACIENTES: FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA DA COSTA E TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II, III E V, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES) CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. OR
DEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
“
Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que não se verificou na hipótese dos autos”.
(STJ - RHC: 116842 MT 2019/0244002-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/11/2019).

2
.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Rogério Corrêa Borges e Valdir Fontes de Oliveira, em favor de
Francisco Márcio Pereira da Costa e Taliandresson Junio Pereira Alves
, presos em 29/09/2020, por ordem do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, por supostamente terem cometido o delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II, III e V, do Código Penal.

Os impetrantes alegam, em síntese, que os pacientes
“são portadores de transtornos mentais”
e sofrem constrangimento ilegal em razão da falta de acompanhamento adequado das enfermidades no cárcere.

Assim, requerem a concessão liminar da ordem para que seja substituída a prisão preventiva dos coactos por prisão domiciliar e, no mérito, a ratificação da medida.

Acostaram documentos aos autos.

O
writ
foi distribuído durante o recesso judicial no dia 25/12/2020, momento em que a Desembargadora Plantonista Diracy Nunes Alves se reservou para apreciar a liminar após as informações.

No dia 31/12/2020, os impetrantes protocolaram expediente reiterando a análise do pedido antecipatório e informando que foram impedidos, pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, de visitar o coacto Francisco Márcio.

Conclusos os autos, ainda durante o regime de recesso judicial, o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, mesmo sem as informações da autoridade indicada coatora, entendeu como inexistentes o critérios necessários para análise do feito no plantão e determinou o encaminhamento dos autos ao meu gabinete, uma vez que, de acordo com o novo procedimento adotado, os autos já tinham sido distribuídos à minha relatoria.

No dia 08/01/2021, os impetrantes protocolaram petição (ID nº 4.278.679), indicando a prevenção da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Conclusos os autos neste gabinete, rejeitei a prevenção indicada pelos impetrantes, uma vez que fui o relator de
habeas corpus
distribuído e julgado anteriormente (HC nº 0810000-64.2020.8.14.0000),
indeferi a tutela de urgência, reiterei a requisição de informações
e determinei que os autos fossem encaminhados, logo após, ao parecer
ao Ministério Público de 2º Grau, o qual, por meio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem
por inexistência de constrangimento ilegal (ID nº
4.363.297).

É o relatório.

VOTO

Como destacado no relatório, cinge-se a impetração ao pedido defensivo de conversão da prisão preventiva dos pacientes por constritiva domiciliar humanitária, todavia, em que pese a bem articulada argumentação defensiva, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
, pelos motivos que passo a expor.

De fato, do cotejo dos documentos acostados aos autos, juntamente com as informações enviadas pelo Juízo tido coator (ID nº 4.332.203), não evidencio, na linha do parecer exarado pelo
custos legis
, fundamentos para conceder a ordem pretendida, porquanto
não há nos autos
qualquer tipo de evidência de que os coactos se encontram com sua saúde extremamente debilitada, a ponto de obstar seu tratamento na unidade prisional em que se encontram segregados,
mostrando-se insuficiente, para tanto, a mera comprovação dos transtornos psiquiátrico que os acomete.

Enfatize-se, por notória relevância, que não se ignora a natureza da doença alegada pelos impetrantes (Transtorno Esquizoafetivo, Psicose não-orgânica e Esquizofrenia), todavia, a verdade é que, vou insistir neste ponto,
inexiste comprovação de que a unidade prisional em que os pacientes se encontram custodiados não está garantindo seu tratamento de saúde ou que seja inviável prestá-lo.

Destarte
,
a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como na hipótese em foco.

Com efeito, segundo se extrai dos autos, os coactos são investigados de, juntamente com outros 03 indivíduos, de forma planejada e dissimulada (“
todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga”
– trecho extraído do decreto constritivo
),
ter praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição à liberdade, com subtração de considerável quantidade de ouro (15kg), avaliados, aproximadamente, no significativo montante de R$ 4.800.000,00, da vítima “
Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
.”.

Adiciona-se, evidenciando ainda mais o risco de reiteração criminosa – que, no caso, não se é meramente presumido, mas fundado em alto grau de probabilidade de ocorrência -, que dos 05 envolvidos no ilícito, 03, dentre eles o paciente, são
policiais militares – entre os quais os pacientes –
, pessoas treinadas pelo Estado para garantir a segurança pública, que deveriam, portanto, ser exemplo de conduta ilibada, mas que, todavia, utilizam-se de sua preparação para, paralelamente, abalar o meio social, desrespeitando, inclusive, as regras e princípios de hierarquia e disciplina militar.

Reforçando todo o exposto, colaciono,
exempli gratia
, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave
’. 2.
A afirmação de que o paciente é acometido por enfermidade grave, corroborada por laudos particulares e não específicos sobre a possibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
. 3. Consta das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado, tendo sido, inclusive, internado em 7/9/2019, com alta em 8/10/2019. 4.
O decisum impugnado encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, ‘o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra’
(RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015). 5. Recurso improvido.” (STJ - RHC: 119643 MG 2019/0318440-5, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 03/12/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 12/12/2019 – destaquei).

Diante o exposto, na linha do entendimento do
custos legis,

conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/01/2021